Tribunal: STF
Processo: RE 68025
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-20
Data de publicação: 1978-03-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA D, FUNDADO EM DIVERGENCIA COM
ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, JULGANDO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA, INTERPRETOU E APLICOU LEIS LOCAIS.
INADMISSIBILIDADE, DADO QUE A DIVERGENCIA QUE PROPICIA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO HÁ DE DAR-SE NA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. NÃO
CONHECIMENTO.